Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-44.2020.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001288-44.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERMES ALBINO HENDGES - CPF: 553.566.219-49 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAIKO WESLEY BELTRAME DA SILVA - CPF: 030.156.431-00 (ASSISTENTE), MICHELL NOGUEIRA SANTOS - CPF: 029.909.311-55 (ASSISTENTE), ELISIANE CHICHORRO RUMANSKI - CPF: 080.404.549-64 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIAL – INOCORRÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DES
PROVIDO.

1. Ainda que a vítima do crime de ameaça contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar tenha mudado ligeiramente a versão dos fatos no claro intuito de livrar o convivente da responsabilização criminal, se ao cabo do relato judicial acabou por admitir que se sentiu atemorizada ao escutar do réu palavras ríspidas que lhe incutiram a compreensão de promessa de morte acaso fosse preso, tal narrativa assume crucial importância probatória, notadamente quando confirmada por outros elementos de prova, a exemplo dos depoimentos dos policiais atuantes na elucidação do delito.

2. Mantém-se o édito condenatório atinente à prática do crime do art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003 se o apelante confessa a propriedade das múltiplas munições apreendidas em seu domicílio, e na mesma toada subsistem depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HERMES ALBINO HENDGES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HERMES ALBINO HENDGES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o
1001288-44.2020.8.11.0046,

na qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 147,
caput
do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, c/c
art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, à pena total de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal,
com substituição da pena privativa de liberdade do crime de posse ilegal de arma de fogo, por uma sanção restritiva de direitos
.

Nas razões recursais de ID 99995533, o apelante almeja
a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos
, mencionando a ausência de provas judiciais para amparar a versão acusatória, a exigir a observância do art. 155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 99995536, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
do r. decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado aos autos digitais sob o ID 102774993, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo
interposto pela Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da denúncia que, na data de
06 de maio de 2020
, por volta das 00h50, e também durante duas semanas antecedentes, na Fazenda São Domingos, situada na zona rural de Comodoro-MT, o ora apelante
HERMES ALBINO HENDGES
, por meio de palavras,
ameaçou causar mal injusto
e grave em face da convivente
Elisiane Chichorro
[FATO 01].

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na mesma oportunidade,
manteve sob sua guarda munições de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
dezesseis
munições calibre .380;
uma
munição calibre .22;
duas
munições calibre .45;
dezesseis
munições calibre; 36;
seis
munições calibre .357;
vinte e três munições
calibre .9 mm;
cinco
munições calibre .20. [FATO 02].

Segundo a narrativa do órgão acusatório,
HERMES ALBINO HENDGES
e a ofendida

conviviam maritalmente por aproximadamente quatro anos, sendo que o relacionamento era marcado por agressões físicas, o que acabou resultando na prisão em flagrante do acusado; porém, assim que retornou ao convívio social, o apelante passou a ameaçar de morte a companheira, até o momento em que esta decidiu acionar a Polícia Militar, ensejando, por corolário, nova prisão em flagrante, agora pelos fatos descritos nestes autos, pois, além dos relatos da convivente noticiando a ocorrência da ameaça, ao realizarem buscas no imóvel do casal, os policiais apreenderam as diversas munições, cuja propriedade foi assumida pelo réu.

Neste cenário,
HERMES ALBINO HENDGES
foi
denunciado

e

condenado

pela prática dos crimes previstos no art. 147,
caput
e art. 61, II, alínea
f
, todos do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06 c/c art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03, contexto em que ora exsurge inconformado, nos termos já relatados.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

As
materialidades
dos crimes de
ameaça
e de
posse irregular de munições de uso permitido
apresentam-se
comprovadas nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante (ID 99995464 - Pág. 4); do termo de exibição e apreensão (ID 99995464 - Pág. 8); do boletim de ocorrência (ID 99995464 - Pág. 22); do laudo pericial (ID 99995506); além dos depoimentos prestados na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
HERMES ALBINO HENDGES
nas empreitadas criminosas e a respaldar a sua condenação.

Em relação à
ameaça
, verifica-se que a vítima
Elisiane Chichorro

esclareceu
extrajudicialmente
que possuía medidas protetivas em face do companheiro, decorrentes das agressões físicas outrora sofridas, as quais acabaram se esvaziando com o retorno do varão ao convívio marital. Acrescentou que sofria ameaças do ora apelante há duas semanas, durante as quais
HERMES
reverberava a assertiva

“pelo menos se eu fizer alguma coisa para você, eu fico preso”
(sic), o que, na sua intelecção, se traduzia no fato dela morrer e o réu continuar vivo, causando-lhe medo quanto à eventual concretização da promessa (ID
99995464 - p. 11).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima intentou se retratar da narrativa pretérita e, por corolário, inocentar o apelante, mediante justificativas no sentido de não houve ameaças em seu desfavor, não sendo sequer a responsável por acionar a Polícia Militar. Não obstante, na mesma oportunidade, ao responder às perguntas realizadas pela defesa técnica, confirmou que na data anterior àquela descrita na exordial acusatória houve uma discussão entre o casal,
durante a qual
HERMES
proferiu palavras ríspidas que a levaram à compreensão de que se tratava de ameaças de morte
(Relatório de Mídias de ID
99995526).

Eis o trecho do depoimento da vítima à autoridade judiciária, devidamente destacado pelo douto magistrado sentenciante:

“Defesa: (...) Nessa discussão,
em algum momento ele disse expressamente “vou matar a senhora”, ou algo que desse a entender isso?
...

Vítima: Tipo...
Ele quis dizer isso, só que ele falou em outras palavras né, que eu compreendi
(...)”
(sic – ID 99995513). Grifei.

Por sinal, eventual retratação claudicante da vítima ou sustentação de narrativa dissonante daquela realizada no calor do fato – tal qual se dá na hipótese, se traduzem em circunstâncias não raro percebidas nos processos destinados à apuração de crimes ocorridos contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar, as quais mais depressa se prestam a corroborar a vulnerabilidade da vítima do gênero feminino, que acaba retomando o relacionamento amoroso por dependência psicológica e/ou financeira do seu agressor.

Nesse diapasão, vislumbra-se que no caso concreto as palavras da vítima, embora tenha intencionado se retratar, apontam sim a autoria delitiva atribuída ao então companheiro, sendo, por isso mesmo, capazes de influenciar na convicção do julgador, pois, a despeito de não se mostrarem idênticas na Delegacia e em juízo,
ao cabo demonstram a certeza da autoria imputada ao apelante
, a comportar a aplicação do entendimento jurisprudencial no sentido de que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”

(HC 615.661/MS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Grifei.

Ademais,
in casu
, os dizeres da vítima são corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais militares
Michel Nogueira Santos
e
Maiko Wesley Beltrame da Silva
, porquanto rememoraram que possuíam conhecimento quanto às agressões físicas suportadas pela ofendida, que ainda relatou-lhes que estava proibida de se ausentar da residência, bem assim, que o convivente a ameaçava de morte caso fosse preso, não se tratando de promessas isoladas (Relatório de Mídias de ID
99995526).

A propósito, é pacífico o entendimento de que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
). Negritei.

Acresça-se, por fim, que malgrado o apelante tenha negado em juízo o cometimento de ameaças contra a convivente, confirmou que naquela data houve uma briga entre o casal, ocasionada pelo fato dele tê-la visto “mexendo” (sic) no seu celular
(Relatório de Mídias de ID
99995526), circunstância que, em razão do histórico de violência existente entre eles, possibilita atribuir credibilidade à narrativa da vítima.

Destarte, ao contrário do sustentado pela Defesa, a condenação imposta ao recorrente pela prática do
crime de ameaça
contra a mulher em âmbito doméstico e/ou familiar ampara-se em elementos probatórios válidos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza o art. 155,
caput
do Código de Processo Penal,
descabendo falar em absolvição
por insuficiência probatória.

Igualmente, em relação ao
crime de posse de munições de uso permitido
, vislumbra-se que o
recorrente confirmou
em juízo ser o proprietário de todas as munições apreendidas no interior da sua residência, justificando que se tratava de “sobras” (sic), à medida que os respectivos instrumentos bélicos haviam sido roubados do local
(Relatório de Mídias de ID
99995526).

Na mesma toada, os policiais militares
Michel Nogueira Santos
e
Maiko Wesley Beltrame da Silva
recordaram-se da apreensão dos itens no interior do imóvel residencial, mencionando, ademais, que a convivente do réu assegurou a existência de arma de fogo no logradouro, a qual, todavia, não foi localizada mesmo após minuciosa busca (Relatório de Mídias de ID
99995526).

Sem delongas, percebe-se que o acervo probatório utilizado para amparar o édito condenatório revela-se idôneo, porquanto produzido com a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelece o ordenamento jurídico vigente.

Logo, descabe proclamar a absolvição do recorrente, por insuficiência probatória, cuidando-se, pois, de entendimento outrora adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que
“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante
.” (TJMT, Ap 11342/2018).” (N.U 0002381-85.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021) – Destaquei.

Desta feita,
à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria
dos crimes de ameaça e posse irregular de munições de uso permitido
, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição formulado em prol do réu.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HERMES ALBINO HENDGES
, permanecendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.o
1001288-44.2020.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021